Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EX-SÍNDICA. PROIBIÇÃO DE ACESSO AO IMÓVEL. DISPUTA JUDICIAL ENTRE LOCATÁRIO E LOCADOR. INTERESSE DO CONDOMÍNIO. EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DE ABUSO DE PODER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal se centra em analisar a ocorrência de desídia ou abuso de poder da ex-síndica (demandada) no exercício de suas atribuições, gerando o dever indenizatório ao condomínio (ora demandante), condenado que foi, em outra demanda, à reparação dos danos extrapatrimoniais de terceiros.
II. O artigo 1.348 do Código Civil estabelece que “Compete ao síndico: representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns dos condôminos; cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia; diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores”.
III. Ademais, o artigo 188 do Código Civil dispõe que “Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”.
IV. No caso concreto, por causa das desavenças, de origem judicial, entre os locatários e os locadores de determinado apartamento, a demandada (síndica na época dos fatos) proibiu que os locatários tivessem acesso ao imóvel, sob o fundamento de que eles estariam inadimplentes perante os locadores. Somente quando os locatários teriam conseguido reaver a posse do imóvel, por meio de medida liminar, a aludida proibição teria sido revogada.
V. Os indícios apontam a ocorrência de situação atípica a causar certa confusão à melhor solução a ser dada à contenda (ingresso ou não em imóvel locado, cuja posse constituía objeto de demanda judicial), na qual não restou demonstrado abuso de poder ou negligência da apelada (ex-síndica).
VI. Não comprovado qualquer ato ilícito praticado pela apelada (ex-síndica) (Código Civil, art. 188, inc. I), que apenas exerceu a sua função regularmente em nome da apelante (Código Civil, art. 1.348, inc. II), razão pela qual não prospera o direito de ressarcimento (regressivo) do condomínio, condenado à reparação a título de dano extrapatrimonial em favor de terceiros (então locatários).
VII. Recurso conhecido e desprovido.